Tribunal: TJDFT
Processo: 0001797-53.2011.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001797-53.2011.8.07.0002 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCELA DE LIMA SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E INDENIZATÓRIA. EVENTO DANOSO. MORTE DE CRIANÇA EM BACIA DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. TEMPESTIVA. RECONSIDERAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. OMISSÃO ESPECÍFICA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EVENTO MORTE. FATO CONCORRENTE DA VÍTIMA. FILHO MENOR DESACOMPANHADO DOS RESPONSÁVEIS. EVENTO MORTE. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA RE 870.947/SE. TEMA 810. INCIDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É tempestiva apelação interposta pelo réu Distrito Federal na medida em que a certidão emitida pela Vara de origem informa que a intimação pessoal da parte ocorreu em 25/01/2019, de modo que a apelação interposta em 25/02/2019 está dentro do prazo em dobro previsto nos arts. 183, caput, c/c art. 1.003, caput e §5o, ambos do CPC. 1.1. Agravo interno conhecido e provido para reconsiderar a decisão de não conhecimento recursal. 1.2. Conhecido o recurso de apelação do Réu Distrito Federal. 2. A legitimidade passiva deve ser aferida considerando-se a teoria da asserção, ou seja, a partir da narrativa da inicial, da qual se depreende que as partes apontadas como rés podem, em tese, responder pelos efeitos da sentença. 3. Tratando-se de omissão específica do Estado, a responsabilidade deve ser valorada pelo critério objetivo, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal. Em outras palavras, a responsabilidade do Estado, nesses casos, tem por base o risco administrativo, oriundo do desenvolvimento da sua atividade, gerando uma responsabilidade objetiva mitigada, que pode ser afastada ou diminuída pela existência de fato exclusivo ou concorrente da vítima. 4. Tratando-se de responsabilidade objetiva, a configuração do dever de reparar depende da existência dos seguintes pressupostos da responsabilidade civil: conduta, nexo de causalidade e dano. Tendo as rés falhado em seus deveres de segurança, supervisão e fiscalização, a responsabilização civil é medida que impõe, vez que demonstrados os pressupostos necessários à configuração do dever de reparar. 5. O dano moral decorrente da morte de filho é in re ipsa, portanto, dispensa a prova da lesão. 6. Existindo fato concorrente da vítima, o quantum debeatur deve ser diminuído, na proporção da importância do fato concorrente para a causação do evento danoso. Assim, não configura fato exclusivo da vítima (elemento de interrupção do nexo de causalidade) a criança estar desacompanhada dos seus responsáveis, porquanto subsiste o dever de supervisão e de fiscalização sobre a obra pública contratada pelo réu, consistente na ausência do cercamento das bacias de contenção de águas pluviais erigidas no Parque Veredinha. 7. Diante do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento foi seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, a TR (taxa referencial), prevista no artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. 8. Nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, devem ser aplicados os seguintes encargos: a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei no 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; c) no período posterior à vigência da Lei no 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 9. Agravo interno conhecido e provido. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 944 do Código Civil, defendendo a revisão do quantum fixado à título de danos morais, uma vez que alcançou patamar exorbitante. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 944 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior que “A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.728.131/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 13/2/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003